Tribunal: STF
Processo: Rcl 34395
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de acórdão da Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0001962-16.2014.5.03.0113, que, ao declarar ilícita a terceirização dos serviços, teria afastado a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 em desrespeito à Súmula Vinculante 10, bem como contrariado as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos autos do RE 958.252 (Tema 725 ), do ARE 791.932 (Tema 739) e da APDF 324.
    Requereu-se, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Em 11 de junho de 2016, deferi a medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 32).
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 36).
    A parte beneficiária, embora devidamente citada, não se manifestou (eDOC 45).
    Deixei de solicitar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante a existência de pareceres em processos a versarem a mesma matéria.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Inicialmente, destaco o seguinte trecho da decisão reclamada (eDOC 16, p. 1-3):
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - (...) Sabidamente, a intermediação de mão de obra é vedada pelo direito do trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador, salvo nas hipóteses de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de funções especializadas ligadas à atividade meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331, incisos I e III, do col. TST. Dessa forma, a terceirização somente será lícita nas preditas hipóteses e, ainda assim, se inexistentes os pressupostos inerentes ao contrato de emprego, na forma insculpida no art. 3º da CLT, maxime a subordinação jurídica. No caso, restou incontroverso que a reclamante trabalhou exclusivamente prestando serviços para a segunda reclamada. Ademais, na inicial, afirmou a reclamante que desde sua contratação sempre laborou em favor da segunda reclamada, atendendo "exclusivamente os clientes da CEMIG, tirando suas dúvidas, agendando e acompanhando os atendimentos solucionando problemas" (fl. 02). Assim, é indiscutível que se terceirizou atividade vinculada à atividade fim do empreendimento da segunda ré e que as tarefas executadas pela reclamante, no setor de telemarketing, vinculavam-se diretamente com os serviços de concessão de energia prestados pela CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Portanto, não se cogita de contratação de serviços especializados ligados à atividade meio da tomadora, mas sim de autêntica atividade fim, motivo pelo qual não se pode ter como lícita a terceirização havida. Assim, a autora exercia típica atividade dos empregados da segunda reclamada, desempenhando tarefas que deveriam ser realizadas apenas pelos empregados desta, a qual era tomadora dos serviços. A espécie dos autos trata, sem dúvida, de terceirização ilícita de mão de obra, porquanto as funções que eram desempenhadas pela reclamante apresentavam-se como essenciais à finalidade econômica da tomadora de seus serviços, não constituindo tarefas acessórias. Patente a ilicitude da terceirização, seria o caso de se reconhecer o vínculo diretamente com a empresa tomadora dos serviços (súmula 331, item I, do TST), não fosse o óbice constitucional intransponível, que condiciona o reconhecimento de vínculo de emprego com a Administração Pública, direta e indireta, à submissão da trabalhadora a concurso público (art. 37, II, CR/88). Não há, pois, como afastar a regra inserta no art. 37, II, da CF/88, que condiciona o acesso a emprego em sociedade de economia mista, como é o caso da CEMIG, à prévia aprovação em certame público (Súmula nº 331, item II, do c. TST). Todavia, a despeito da impossibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a CEMIG, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização, in casu, é o reconhecimento à trabalhadora dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição da República e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74. Aqui, a aplicação do princípio da isonomia visa, precipuamente, a mitigar o caráter discriminatório da intermediação da mão-de-obra, pelo que as parcelas e direitos cabíveis aos empregados da segunda reclamada, real beneficiária dos serviços prestados, devem ser estendidos aos trabalhadores terceirizados, inclusive aqueles previstos nas normas coletivas. Nesse sentido é a OJ 383 da SDI-I do C. TST: "OJ nº 383 da SDI-1 do c. TST- TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, A, DA LEI Nº 6.019, DE 03.01.1974 (mantida) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, a, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974. Entendo, ainda, que o fato de a CEMIG eventualmente não possuir, em seu quadro funcional, empregados que desempenhem as mesmas funções exercidas pela autora não altera o sentido desta decisão, uma vez que os instrumentos coletivos coligidos aos autos são aplicáveis, indistintamente, a todos os empregados da multicitada companhia energética (os quais, portanto, também deverão ser observados em relação à obreira). Considerando presentes todos os requisitos necessários ao tratamento isonômico entre a autora e os empregados da segunda reclamada (Cemig Distribuição S.A.), sendo flagrante a ilicitude da terceirização praticada pelos réus, merece provimento o apelo da recorrente, no particular, para reconhecer à trabalhadora os mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia e determinar o retorno dos presentes autos à Vara de origem, para prolação de nova decisão no que tange aos pedidos consectários, levando-se em conta que, de outro modo, estar-se-ia diante de evidente supressão de instância.” (Grifos nossos)
    Depreende-se do acórdão reclamado, em especial, dos trechos destacados, que a ilicitude da terceirização fundamentou-se na impossibilidade de terceirização de “atividade vinculada à atividade fim do empreendimento da segunda ré” e que, ante a impossibilidade de realização vínculo de emprego da trabalhadora diretamente com a CEMIG, à luz do princípio da isonomia, a lide foi resolvida com a mitigação do “caráter discriminatório da intermediação da mão-de-obra” pela extensão dos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços à trabalhadora, ora beneficiária.
    Sendo assim, a questão jurídica ora posta identifica-se exatamente com o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 57, DJe 5.12.2019, e da ADC 26, DJe 9.9.2019, ambas de minha relatoria, esta última assim ementada: 
    “Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA AUTORA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA 331 DO TST. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA. (...) 2. Declaração de constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, o qual autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. 3. Jurisprudência do STF consolidada nos julgamentos da ADPF 324, Rel. Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 958.252, Rel. Ministro Luiz Fux (tema 725), no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do enunciado sumular trabalhista. 4. Pedido julgado procedente para declarar a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.”
    Como consta dessa ementa, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, reconhecera a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    De igual forma, quando do julgamento do RE 958.252-RG (Tema 725), o qual alegava como violados os artigos 5º, II, LIV e LV, e 97 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 
    Verifica-se, assim, que a jurisprudência recente deste Supremo Tribunal orientou-se no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, superando, inclusive, a distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST. 
    Assim, com a ressalva do entendimento que adotei nos precedentes firmados, entendo que a decisão reclamada vai de encontro à autoridade das decisões do STF, devendo a questão ser definitiva e igualitariamente uniformizada.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADC 26, da ADC 57, da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725).
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente